Tribunal: TJBA
Processo: 8001302-53.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001302-53.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
PERDA DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ADOLESCENTE QUE CONTA COM 19 ANOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ OS 21 ANOS (ART. 121, § 5º, DO ECA). INTERESSE DE PROSSEGUIR A REPRESENTAÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001302-53.2024.8.05.0039, provenientes da Comarca de
Camaçari
/BA, em que figuram, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Apelad
o
,
P.H.S
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO,
para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Camaçari para o regular processamento, com a manutenção das ordens de busca necessárias
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06